Tribunal: TJBA
Processo: 8004832-53.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004832-53.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO TERRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DEFEITO NO MEDIDOR. PERDA DE INICIALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. DOCUMENTO UNILATERAL. EMPRESA QUE UTILIZAVA GERADORES DESDE MARÇO DE 2020. AUSÊNCIA DE CONSUMO DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1.

A apuração de irregularidade no medidor de energia deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e produzir provas em seu favor.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por se tratar de documento unilateral, produzido pela própria concessionária, não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de irregularidade no medidor de energia e fundamentar a cobrança de recuperação de consumo.

3.

A responsabilidade pelo defeito no medidor deve ser devidamente comprovada, não podendo ser imputada ao titular da unidade consumidora sem provas robustas, especialmente quando comprovado que a empresa utilizava energia de geradores desde março de 2020.

4.

Não havendo efetivo consumo de energia da concessionária no período questionado, é inexigível a cobrança de recuperação de consumo baseada em defeito técnico do medidor.

5.

A aplicação da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 a fatos ocorridos em 2020 caracteriza aplicação retroativa de norma, violando o princípio da irretroatividade.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004832-53.2020.8.05.0250, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.